Tribunal: TJPA
Processo: 0828147-11.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828147-11.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA NATIVIDADE SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PAGO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91 – EFEITO RETROATIVO À DATA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe Provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA NATIVIDADE SANTOS DA SILVA, julgou procedente o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague as diferenças referentes à equiparação salarial concedida atinentes ao período de outubro de 2011 a julho de 2016.

Narra a inicial, em síntese, que a autora teve reconhecido administrativamente o direito de receber vencimentos equiparados aos servidores ocupantes do cargo de consultor jurídico.

Afirma que o seu pleito ter sido deferido administrativamente, através do no processo administrativo de nº 164008/15, sendo a equiparação implementada em agosto de 2016.

Sustenta, entretanto, que houve deferimento do pagamento dos valores retroativos desde a sua contratação, mas o pagamento destes não foi realizado.

Pugna ao final, pela procedência do pedido, a fim de determinar a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos desde a sua contratação até a implementação da equiparação.

Juntou documento de fls. 11-1318.

Citado, o réu apresentou contestação aos autos, arguindo a inépcia da inicial e a ocorrência de prescrição, e defendendo, em síntese, a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF e a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento dos valores retroativos pleiteados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O magistrado
a quo
após a instrução processual, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao requerido o pagamento das diferenças referentes à equiparação salarial concedida atinentes ao período de outubro de 2011 a julho de 2016. (Id. 8409284).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id.8409287).

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 8409291).

O magistrado
a quo
rejeitos o recurso de embargos de declaração (Id. 8409293).

Inconformado, ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação Cível alegando preliminarmente pelo indeferimento da petição inicial em razão de sua inépcia.

No mérito, sustentou a tese de prescrição quinquenal, bem como na impossibilidade de pagamento com fulcro na súmula vinculante nº 37 do STF.

Além disso, aduz que não há disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento dos valores retroativos pleiteados. Da imposição legal de observância aos limites da lei de responsabilidade fiscal.

Ao final pugnou pelo acatamento da preliminar e caso ultrapassada a preliminar suscitada, que seja aplicada a prescrição quinquenal, em favor da Fazenda Pública, onde couber, com o reconhecimento da prescrição de toda e qualquer parcela anterior aos cinco anos da data da propositura da presente ação;

Que seja julgada totalmente improcedente a presente ação, com a condenação da autora/recorrida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, na forma da lei. (Id nº 8409296).

Contrarrazões apresentadas por MARIA NATIVIDADE SANTOS DA SILVA (Id nº 8409301).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos. (Id. 8507379).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminar de inépcia da inicial
.

É necessário destacar que de acordo com o princípio da inércia, o qual rege toda e qualquer relação contenciosa, o juiz deve ser provocado para exercer a atividade jurisdicional. Portanto, é necessário que o interessado busque o judiciário para a solução da lide. A petição inicial é a peça que dá início ao processo, ou seja, é o instrumento processual pelo qual o autor do processo invoca a atividade jurisdicional.

A inicial é considerada inepta ou não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado. A
inépcia
enseja a preclusão e proíbe-se de levar adiante a ação.

Todavia, examinando a peça recursal entendo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada, tendo em vista que há relação entre pedido e causa de pedir, bem como os fatos e o direito invocado estão relacionados ao que a parte autora postula.

Assim, afasto a preliminar alegada.

Prejudicial de Mérito

Prescrição

Conforme demonstrado pela parte autora, ora apelada, o direito ao percebimento da diferença decorrente da sua equiparação foi reconhecido administrativamente em 03/08/2016, por meio do despacho juntado à fl. 1318 dos autos, o qual consignou ainda que os retroativos seriam pagos a partir de janeiro de 2017.

Como o pagamento não ocorreu naquela data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, não tendo decorrido 5 anos até o ajuizamento da ação em 27/03/2020.

Dessa forma, com base em tais fundamentos, afasto a prescrição alegada, reconheço como legítimo o direito da parte autora a pleitear as diferenças salariais reconhecidas administrativamente.

Mérito

Analisando os presentes autos, constato que a apelada foi contratada de forma temporária pelo Estado do Pará na função de Advogada, pelo período OUTUBRO de 2011 a FEVEREIRO de 2018, estando lotada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, conforme consta nos contracheques juntado nos autos.

Entretanto, em 17 abril de 2015, os advogados que atuavam na SEMAS protocolaram processo administrativo pleiteando a equiparação salarial com o cargo de Consultor Jurídico, servidor público estável, por desenvolverem as mesmas atividades e perceberem salário inferior.

A SEMAS, através do Ofício de no 33.348/15-GRH/CGP/DGAD, assinado pelo então Secretário Dr. Luiz Fernandes Rocha, solicitou à SEAD que procedesse sobre a equiparação salarial dos advogados, corroborando assim o pedido feito pelos advogados contratados.

A SEAD através do seu Núcleo de Gestão de Pessoas, solicitou à SEMAS que comprovasse que os Advogados contratados realmente desempenhavam as mesmas funções que os consultores jurídicos, o que foi feito conforme consta às fls. 380 a 412 do Processo Administrativo de no 416.4008/15. (ID. 8408879 e 8408878).

Durante a instrução do processo administrativo o Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas concluiu da seguinte forma:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 3º da LC nº 07/91, e considerando as informações prestadas pelas chefias das unidades internas da SEMAS, entendo que é devido o pagamento do vencimento-base do cargo efetivo de Consultor Jurídico, aos servidores contratados para o exercício da função de Advogado no âmbito daquela Secretaria, com efeitos financeiros desde a data de contratação (...)”.

Além disso, destaco que a própria Procuradoria Geral do Estado- PGE, no parecer de no 145/2016, exarado pela Procuradora do Estado Mônica Martins Toscano Simões, às fls. 440 a 445 do referido processo administrativo, concluiu pela existência do direito pleiteado desde a contratação pela Administração. O parecer da PGE foi exarado no sentido de que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação, não incidindo, no caso em tela a prescrição.

Ressalto que a própria SEAD em despacho exarado às fls. 468 (ID. 8408879), informou, no item 3, que em relação aos valores retroativos e considerando a falta de previsão orçamentária e financeira, informou claramente que a programação de pagamento iria iniciar em janeiro de 2017.

Nesse sentido destaco trecho da sentença recorrida:

“(...) Observo, entretanto, que o direito à equiparação já foi reconhecido administrativamente em 03/08/2016, assim como o direito aos valores retroativos (fl. 1318). Assim, constitui-se ato jurídico perfeito, contra o qual não cabe mais questionamento, já tendo se convalidado pelo decurso do tempo eventual vício que pudesse determinar a sua anulabilidade, em decorrência do princípio da segurança jurídica.

Exsurge dos autos do processo administrativo, que a equiparação realizada decorreu do fato de que a autora e demais advogados contratados, desde a sua contratação, exerciam as mesmas funções que os consultores jurídicos.

Assim, tendo havido o reconhecimento administrativo pelo réu do direito da autora, e, houve também o reconhecimento do direito à percepção dos respectivos valores retroativos não prescritos, conforme expressamente consignado no documento de fl. 1318.

Pelo exposto, acolho a pretensão da parte autora de perceber a diferença de valores pleiteada. (...)”

Diante dos fatos acima relatados e considerando o teor do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 07/91 e do art. 9º, §2º, do Decreto Estadual nº 1.230/2015, NUJU-GP/SEAD, verifico que o magistrado decidiu de forma correta ao reconhecer o direito da apelada em reconhecer o direito a percepção dos respectivos valores retroativos não prescritos.

“Art. 3º O salário do contratado deve ser igual ao vencimento de servidor que ocupe o cargo de atribuições iguais ou asse- melhados do mesmo Poder”.

Da mesma forma, o Decreto nº 1.230/2015 estabelece que o vencimento base dos servidores temporários deverá ser correspondente ao nível de escolaridade do cargo correlato. Vejamos:

“Art. 9º O pedido de contratação de servidor temporário por órgão/entidade deve ser encaminhado à Secretaria de Estado de Administração com as seguintes informações:

2º A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o § 1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimentos do órgão/entidade”.

Considerando que a própria Administração Pública reconheceu o direito da apelada quanto à equiparação salarial, bem como o direito ao recebimento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais percebidas durante o período em que exerceu a função de advogado, equiparável ao cargo de Consultor Jurídico, como é possível observar no processo administrativo.

O direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais devidas a servidor temporário que exerce função com atribuições e exigência de nível de escolaridade correspondente a cargo público é reconhecido pela jurisprudência brasileira. Neste sentido, temos as seguintes decisões:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS - EQUIPA- RAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS - DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O AD- VENTO DA LEI N.º 4.834/2016 - DIREITO DE RECEBI- MENTO DOS RETROATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças e reflexos devidos
. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0803051- 49.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 29/02/2020, p: 03/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS - PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL EN- TRE CARGOS - DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 - DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS - SENTENÇA ALTERADA APÓS CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Se a re- lação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anterior- mente aos cinco anos que precederam a propositura da de- manda.
Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível

superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas.
(TJMS. Apelação Cível n. 0801597- 90.2018.8.12.0046, Chapadão do Sul, 1a Câmara Cível, Rela- tor (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 04/02/2020, p: 09/02/2020)

RECURSO ADMINISTRATIVO EMENDA REGIMENTAL Nº 003/05 - SERVIDOR EFETIVO DESTE PODER - PAGA- MENTO RETROATIVO - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA - DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTIDA POR UNANIMIDADE. Recurso Administrativo. Agente Judiciário efetivo deste poder pleiteou pedido de equiparação salarial e pagamento retroativo da diferença sala- rial.
Servidores com funções e atribuições idênticas, porém com vencimentos diferentes. Situação amparada pelo princípio constitucional da isonomia. Prevista ainda no art. 67, 1º e 2º da Lei Complementar 46/94, e no artigo 39, 1º, III, da CF/88. Neste sentido, não há que se falar em diferenciação salarial entre servidores que desempenham a mesma atividade e função. Recorrente possui direito ao pagamento da diferença salarial, na forma da lei em vigor, retroativa à data de sua nomeação e posse
. Decisão mantida por unanimidade. (TJ-ES - Recurso:
00000-00
100050037876, Relator: PEDRO VALLSFEU ROSA, Data de Julgamento: 31/10/2005, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 20/06/2006).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO RECURSAL
, e no
MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença vergastada.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022